Tribunal: STF
Processo: AI 205661
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. Uma
vez constatada a inexistência de qualquer dos vícios que respaldam
os embargos declaratórios - omissão, obscuridade e contradição -,
impõe-se a rejeição dos declaratórios. Isto ocorre quando o acórdão
embargado revela a impropriedade do extraordinário, no que voltado à
impugnação de acórdão proferido a partir de interpretação emprestada
a normas estritamente legais.